Tribunal: TJPA
Processo: 0011284-23.2014.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão julgador: MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7664 - Dissolução
Data de julgamento: 2021-02-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0011284-23.2014.8.14.0301
APELANTE: ELIAN DA SILVA DIAS

APELADO: RAIMUNDO NONATO FRAIS DIAS

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DIVÓRCIO. PEDIDO DE ALIMENTOS. NÃO CABIMENTO. OBRIGAÇÃO ALIMENTAR INEXISTENTE ANTES DA MORTE DO AUTOR. CARÁTER PERSONALÍSSIMO E, PORTANTO, INTRANSFERÍVEL. ÓBITO DO ALIMENTANTE EXTINGUE A OBRIGAÇÃO DE PRESTAR ALIMENTOS.

RECURSO PREJUDICADO. NÃO CONHECIMENTO.

1. Os alimentos ostentam caráter personalíssimo, por isso, no que tange à obrigação alimentar, não há falar em transmissão do dever jurídico (em abstrato) de prestá-los.

2. Não há como cogitar a concessão dos alimentos vindicados, pois com o óbito do alimentante extingue-se a obrigação de prestar alimentos, tendo em vista o seu caráter personalíssimo e intransmissível, cabendo ao espólio recolher, tão somente, eventuais débitos não quitados pelo devedor quando em vida, situação não contemplada nos autos

3. Com isso, entendo que a intransmissibilidade da obrigação de prestar alimentos ao espólio ou aos herdeiros torna prejudicada a análise do presente recurso, cujo objeto se limitava justamente à fixação de alimentos em favor da apelante, pedido que foi julgado improcedente pelo juízo de primeiro grau.

4. Recurso não conhecido em razão da sua prejudicialidade.

RELATÓRIO

1ª Turma de Direito Privado

APELAÇÃO CÍVEL (198) 0011284-23.2014.8.14.0301

APELANTE: ELIAN DA SILVA DIAS

APELADO: RAIMUNDO NONATO FRAIS DIAS

MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO
interposta por
ELIAN DA SILVA DIAS
em face de sentença proferida pelo Juízo da 7ª Vara de Família da Comarca de Belém, nos autos da Ação de Divórcio n.º 0011284-23.2014.8.14.0301, ajuizada pelo apelado
RAIMUNDO NONATO FRAIS DIAS
em detrimento da apelante, que assim estabeleceu:

ANTE O EXPOSTO
, julgo improcedente o pedido da requerida quanto aos alimentos e, nos termos do §6º do art. 226 da Constituição Federal c/c art. 37 da lei do divórcio e art. 355, I do Novo CPC julgo procedente o pedido e decreto o divórcio de
RAIMUNDO NONATO FRAIS DIAS E ELIAN DA SILVA DIAS
, ressalvado o eventual direito de meação se existirem bens a partilhar em nome dos cônjuges. Houve pedido de pensão alimentícia por parte da requerida. Os filhos são maiores e capazes.

A divorcianda voltará a usar o seu nome de solteira, qual seja:
ELIAN OLIVEIRA DA SILDA
.

Sem custas e honorários face ao deferimento da justiça gratuita.

Transitado em julgado esta decisão, expeça-se o competente Mandado de Averbação junto ao cartório de registro civil, consoante certidão de fls. 06, após arquivem-se, definitivamente, os autos. (...)

Irresignada com a improcedência do pedido reconvinte de pensão alimentícia, a apelante ingressou com o presente recurso aduzindo, em síntese, a presença do binômio possibilidade/necessidade, porquanto vem sobrevivendo com a ajuda de suas filhas e não possui condições de trabalhar por motivos de saúde. Assevera que adquiriu diversos problemas de saúde devido o abandono do autor/apelado, pugnando pela concessão dos alimentos para manutenção do seu sustento até se reinserir no mercado de trabalho, fazendo remissão à jurisprudência pátria e ao art. 1.694, §1º e art. 1.695 do Código Civil.

Afirma que o binômio necessidade/possibilidade não tem relação com o ganho daquele que os presta, mas na consecução do atendimento das efetivas necessidades de vida da pessoa alimentada, quais sejam: moradia, saúde, educação, alimentação e lazer. Argumenta que o autor não apresenta quaisquer problemas financeiros que pudessem desaboná-lo ao exercício laboral ou ainda agravar sua situação econômica, não havendo justificativa para o não pagamento de pensão alimentícia em favor da requerida.

Em face do exposto, requereu o conhecimento e provimento do recurso a fim de reformar a r. sentença vergastada, para fixar pensão alimentícia em favor da apelante no percentual de 25% (vinte e cinco por cento) do benefício do INSS do autor/apelado.

O apelado apresentou contrarrazões de ID

4246859 em contraposição aos argumentos da apelante.

Distribuído perante esta instância revisora, coube-me a relatoria do feito e, em decisão de ID 4246861, foi procedido o recebimento do apelo em seu duplo efeito.

Em petição de ID 4246862, protocolada em 28/05/2018, a apelante comunicou o falecimento do autor/apelado no dia 21/03/2018.

Ato contínuo, por meio do despacho de ID 4246863, o processo foi suspenso pelo prazo de 02 (dois) meses e foi determinada a intimação da apelante para promover os atos inerentes à regularização do polo processual, com a citação do respectivo espólio.

Em petição de ID 4246864, o Defensor Público responsável pelo feito requereu a citação pessoal da apelante, tendo em vista as tentativas infrutíferas de contato com a assistida.

Em decisão de ID 4247365, o pleito da Defensoria Pública foi acolhido, tendo sido determinada a intimação pessoal da apelante para promover, em razão do falecimento do apelado, os atos inerentes à citação do respectivo espólio. Porém, a apelante não foi localizada, consoante certidão de ID 4247366 exarada pelo oficial de justiça responsável.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Em juízo de admissibilidade, verifico que

o recurso é tempestivo, adequado à espécie e conta com deferimento de justiça gratuita. Assim, preenchidos os
pressupostos extrínsecos
(tempestividade, regularidade formal, inexistência de fato impeditivo ou extintivo do direito de recorrer e inexigibilidade de preparo) e
intrínsecos
(cabimento, legitimidade e interesse para recorrer), conheço do recurso.

A sentença que originou o presente recurso decretou o divórcio das partes e julgou improcedente o pedido de pensão alimentícia formulado pela parte ré, ora apelante. Contudo, as razões recursais da apelante são adstritas à questão da pensão alimentícia.

i) Da decretação do divórcio:

A apelação possui duplo efeito: efeito suspensivo e devolutivo. O efeito devolutivo “
consiste na aptidão que todo recurso tem de devolver ao órgão ad quem o conhecimento da matéria impugnada
.” (Marcus Vinicius Gonçalves, Direito Processual Civil Esquematizado, 7ª ed., 2016, p. 871).

Portanto, o Tribunal deverá observar os limites dos recursos, conhecendo apenas aquilo que foi impugnado. Tal efeito é consequência da inércia do Judiciário, o qual só age mediante provocação. Ademais, o §1º do art. 1.013 do CPC reforça o conhecimento de questões suscitadas e discutidas no processo, ainda que não tenham sido solucionadas, mas limita a matérias relativas ao capítulo impugnado:

Código de Processo Civil

Art. 1.013. A apelação devolverá
ao tribunal o conhecimento da matéria

impugnada
.

§ 1º Serão, porém, objeto de apreciação e julgamento pelo tribunal todas as questões suscitadas e discutidas no processo, ainda que não tenham sido solucionadas,
desde que relativas ao capítulo impugnado
.

Assim, tendo em vista que a apelante delimitou o efeito devolutivo do apelo ao pedido de alimentos, não se analisará o divórcio, pois esse ponto não foi objeto de impugnação pelas partes e, portanto, não devolve ao órgão
ad quem
a apreciação da matéria.

ii) Da pensão alimentícia

A matéria controvertida consiste em saber se, em ação vindicando alimentos, há obrigação do espólio do autor/apelado em prestar alimentos, sem que exista obrigação preestabelecida por acordo ou sentença.

Sobre a questão, o STJ sempre entendeu que os alimentos ostentam caráter personalíssimo intransmissível, por isso os herdeiros ou o espólio não sucedem o autor da herança na obrigação,
a qual apenas seria transferida ao espólio por ocasião da morte do obrigado se houver, antes do falecimento, acordo ou decisão judicial fixando alimentos
.

Em julgados mais recentes, inclusive, o STJ tem reformulado o seu entendimento para consignar que
a obrigação alimentícia se extingue com o óbito do alimentante, cabendo ao espólio recolher, tão somente, eventuais débitos não quitados pelo devedor quando em vida:

EMENTA: AÇÃO DE ALIMENTOS. RECURSO ESPECIAL. EXAME DE MATÉRIA CONSTITUCIONAL. INVIABILIDADE. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. AÇÃO DE ALIMENTOS PROPOSTA POR DETENTA, EM FACE DOS ESPÓLIOS DE SEUS GENITORES. INEXISTÊNCIA DE ACORDO OU SENTENÇA FIXANDO ALIMENTOS POR OCASIÃO DO FALECIMENTO DO AUTOR DA HERANÇA. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ESPÓLIO.CONCESSÃO DE ALIMENTOS A MAIOR DE IDADE, SEM PROBLEMA FÍSICO OU MENTAL, OU QUE, POR OCASIÃO DO ATINGIMENTO DA MAIORIDADE ATÉ O AJUIZAMENTO DA AÇÃO DE ALIMENTOS, ESTIVESSE REGULAMENTE CURSANDO ENSINO TÉCNICO OU SUPERIOR. DESCABIMENTO. ALIMENTOS. CONCESSÃO, SEM CONSTATAÇÃO OU PRESUNÇÃO LEGAL DE NECESSIDADE, A QUEM PODE PROVÊ-LOS POR ESFORÇO PRÓPRIO. IMPOSSIBILIDADE. A LEI DE EXECUÇÃO PENAL ESTABELECE O DIREITO/DEVER DO PRESO AO TRABALHO REMUNERADO. 1. Embora seja dever de todo magistrado velar a Constituição Federal, para que se evite supressão de competência do egrégio STF, não se admite apreciação, em sede de recurso especial, de matéria constitucional.
2. "
Os alimentos ostentam caráter personalíssimo, por isso, no que tange à obrigação alimentar,

não há falar em transmissão do dever jurídico (em abstrato) de prestá-los
".
(REsp 1130742/DF, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 04/12/2012, DJe 17/12/2012) 3.
Assim, embora a jurisprudência desta Corte Superior admita, nos termos do artigo 23 da Lei do Divórcio e 1.700 do Código Civil, que,
caso exista obrigação alimentar preestabelecida por acordo ou sentença
- por ocasião do falecimento do autor da herança -, possa ser ajuizada ação de alimentos em face do Espólio - de modo que o alimentando não fique à mercê do encerramento do inventário para que perceba as verbas alimentares -, não há cogitar em transmissão do dever jurídico de prestar alimentos, em razão de seu caráter personalíssimo e, portanto, intransmissível
. Precedentes das duas Turmas que compõem a Segunda Seção, mas com ressalvas por parte de integrantes da Quarta Turma. 4. Igualmente, ainda que não fosse ação de alimentos ajuizada em face de espólio, foi manejada quando a autora já havia alcançado a maioridade e extinto o poder familiar. Assim, não há cogitar em concessão dos alimentos vindicados, pois não há presunção de dependência da recorrente, nos moldes dos precedentes desta Corte Superior. 5. O art. 1.695 do CC/2002 dispõe que "[s]ão devidos os alimentos quando quem os pretende não tem bens suficientes, nem pode prover, pelo seu trabalho, à própria mantença". Nesse passo, o preso tem direito à alimentação suficiente, assistência material, saúde e ao vestuário, enquanto que a concessão de alimentos demanda a constatação ou presunção legal de necessidade daquele que os pleiteia; todavia, na exordial, em nenhum momento a autora afirma ter buscado trabalhar durante o período em que se encontra reclusa, não obstante a atribuição de trabalho e sua remuneração seja, conforme disposições da Lei de Execução Penal, simultaneamente um direito e um dever do preso (arts. 41, II e 39, V, c/c 50, VI, da LEP). 6. Recurso especial não provido. (REsp 1337862/SP, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 11/02/2014, DJe 20/03/2014.)

EMENTA: AÇÃO DE ALIMENTOS. RECURSO ESPECIAL. EXAME DE MATÉRIA CONSTITUCIONAL. INVIABILIDADE. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. AÇÃO DE ALIMENTOS PROPOSTA POR MENOR, EM FACE DO ESPÓLIO DE SEU GENITOR. INEXISTÊNCIA DE ACORDO OU SENTENÇA FIXANDO ALIMENTOS POR OCASIÃO DO FALECIMENTO DO AUTOR DA HERANÇA. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ESPÓLIO. 1. Embora seja dever de todo magistrado velar a Constituição Federal, para que se evite supressão de competência do egrégio STF, não se admite apreciação, em sede de recurso especial, de matéria constitucional
. 2.
Os alimentos ostentam caráter personalíssimo, por isso, no que tange à obrigação alimentar, não há falar em transmissão do dever jurídico (em abstrato) de prestá-los
. 3. Assim, embora a jurisprudência desta Corte Superior admita, nos termos do artigo 23 da Lei do Divórcio e 1.700 do Código Civil, que, caso exista obrigação alimentar preestabelecida por acordo ou sentença - por ocasião do falecimento do autor da herança -, possa ser ajuizada ação de alimentos em face do Espólio, de modo que o alimentando não fique à mercê do encerramento do inventário para que perceba as verbas alimentares, não há cogitar em transmissão do dever jurídico de prestar alimentos, em razão do seu caráter personalíssimo e, portanto, intransmissíve
l. Precedentes. 4. De todo modo, em sendo o autor da herança servidor público ou militar, no que tange à verba alimentar superveniente ao óbito, o procedimento adequado para o recebimento, por seu dependente, consiste no requerimento administrativo de pensão ao órgão pagador do de cujus. 5. Recurso especial não provido. (REsp 1130742/DF, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 04/12/2012, DJe 17/12/2012)

AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. REPRESENTAÇÃO. PROCESSUAL. ELEMENTOS DOS AUTOS QUE CONFIRMAM A REGULARIDADE. AÇÃO DE ALIMENTOS. ESPÓLIO. LEGITIMIDADE. OBRIGAÇÃO ALIMENTAR INEXISTENTE ANTES DA MORTE DO AUTOR DA HERANÇA. 1. Se o ato processual, ainda que praticado de forma irregular, cumpre o fim a que se destina, deve ser aproveitado, em homenagem ao princípio da instrumentalidade das formas. 2.
"
Inexistindo condenação prévia do autor da herança, não há por que falar em transmissão do dever jurídico de prestar alimentos, em razão do seu caráter personalíssimo e, portanto, intransmissíve
l". (REsp 775180/MT, Rel. Min. JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUARTA TURMA, julgado em 15/12/2009, DJe 02/02/2010) 3. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO. 4. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. (AgRg no REsp 981.180/RS, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 07/12/2010, DJe 15/12/2010)

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE ALIMENTOS. TRANSMISSIBILIDADE DO DEVER JURÍDICO DE ALIMENTAR AO ESPÓLIO. INEXISTÊNCIA DE ANTERIOR OBRIGAÇÃO DO DE CUJUS. INVIABILIDADE. OBRIGAÇÃO QUE SE RESTRINGE AOS CRÉDITOS NÃO ADIMPLIDOS EM VIDA PELO FALECIDO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1.
A Segunda Seção desta Corte Superior, ao enfrentar a questão acerca da transmissibilidade ao espólio do dever de prestar alimentos a quem o de cujus os devia, modificou a orientação até então dominante, passando a entender que a "obrigação, de natureza personalíssima, extingue-se com o óbito do alimentante,
cabendo ao espólio recolher, tão somente, eventuais débitos não quitados pelo devedor quando em vida
. Fica ressalvada a irrepetibilidade das importâncias percebidas pela alimentada" (Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Rel. p/ acórdão Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 26/11/2014, DJe de 20/2/2015). 2. Agravo regimental a que se nega provimento.

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DO STJ. AÇÃO DE ALIMENTOS. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS N. 282 E 356 DO STF. OBRIGAÇÃO ALIMENTAR. ESPÓLIO. PARTE ILEGÍTIMA. CARÁTER PERSONALÍSSIMO E INTRANSMISSÍVEL DOS ALIMENTOS. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA N. 83 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. A simples indicação dos dispositivos legais tidos por violados, sem que o tema tenha sido enfrentado pelo acórdão recorrido, obsta o conhecimento do recurso especial, por falta de prequestionamento, a teor das Súmulas n. 282 e 356 do STF. 2. "
A Segunda Seção desta Corte Superior, ao enfrentar a questão acerca da transmissibilidade ao espólio do dever de prestar alimentos a quem o de cujus os devia, modificou a orientação até então dominante, passando a entender
que a 'obrigação, de natureza personalíssima,
extingue-se com o óbito do alimentante, cabendo ao espólio recolher, tão somente, eventuais débitos não quitados pelo devedor quando em vida
. Fica ressalvada a irrepetibilidade das importâncias percebidas pela alimentada'" (AgRg no REsp n. 1311564/MS, Relator Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 21/5/2015, DJe 22/6/2015). 3. Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83/STJ). 4. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 1697014/GO, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 16/11/2020, DJe 20/11/2020)

Portanto,
não há como cogitar a concessão dos alimentos vindicados, pois com o óbito do alimentante extingue-se a obrigação de prestar alimentos, tendo em vista o seu caráter personalíssimo e intransmissível
, cabendo ao espólio recolher, tão somente, eventuais débitos não quitados pelo devedor quando em vida, situação não contemplada nos autos.

Com isso, entendo que a intransmissibilidade da obrigação de prestar alimentos ao espólio ou aos herdeiros torna prejudicada a análise do presente recurso, cujo objeto se limitava justamente à fixação de alimentos em favor da apelante, pedido que foi julgado improcedente pelo juízo de primeiro grau.

Ante o exposto, voto pelo
não conhecimento
do presente recurso de apelação, em razão da sua manifesta prejudicialidade, tendo em vista o caráter personalíssimo e intransmissível da ação de alimentos, permanecendo, por consequência, incólume a sentença proferida pelo juízo
a quo
.

Belém-PA, 20 de janeiro de 2021.

MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

DESEMBARGADORA

Relatora

Belém, 18/02/2021